Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-65.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008793-65.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES PALHANO - CPF: 049.490.611-19 (APELANTE), NILDECIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 779.611.379-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais; e (ii) se estão presentes os elementos necessários para a concessão do auxílio-doença, conforme previsto na legislação.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado.

4. O laudo pericial atestou a incapacidade parcial e temporária da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas habituais, o que, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-doença.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-doença é devido quando constatada a incapacidade parcial e temporária da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas habituais, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59, 86; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 609.693/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.12.2016; TJMT, Ap Cível 1001799-03.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Vandymara Galvão, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL LOPES PALHANO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1000503-36.2019.8.11.0105, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobr
e o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os elementos constantes nos autos, especialmente o laudo pericial, demonstram a existência de incapacidade total e temporária para o desempenho das atividades laborativas, motivo pelo qual requer o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Defende, ainda, a possibilidade de concessão de benefício diverso do originalmente requerido, com fulcro no princípio da fungibilidade, sob a ótica da proteção social previdenciária.

Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a data de sua indevida cessação
(Id.

289567387).

Sem contrarrazões (Id. 289765393).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id.

291627377).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para o restabelecimento do benefício do
Auxílio-Doença.

Com essas considerações, passo à análise do recurso interposto pelo apelante.

Quanto à possibilidade de se reconhecer um benefício previdenciário diverso do pleiteado inicialmente
.

É sabido que o juiz tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

2.
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
. 3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161)
[sem destaque no original]

Assim, passo à análise do direito da parte autora ao benefício previdenciário.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por aná
lise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por moti
vo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59
. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original
]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
incapacidade temporária e parcial para o exercício das atividades laborativas habituais
. Vejamos:

“(...)

4. CONCLUSÃO

Periciando p
arcial e temporariamente incapacitado para suas atividades laborais
por um período no mínimo de 120 dias após inicio do tratamento conservador e terapias alternativas.

5.1- QUESITOS UNIFICADOS DO JUIZO (RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1/2015-CNJ) ID. 166037445:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

R.:
Diminuição da mobilidade do tornozelo esquerdo (flexo extensão do pé diminuída), associado a dor ao movimento.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R.:
Sequelas da fratura do maléolo lateral esquerdo S82.6; Sequelas de traumatismo do membro inferior T93

[...]

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R.:
Sim. exames de imagens, laudos médicos, exame físico, anamnese

[...]

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R.:
Temporária e parcial.

[...]

6. É certo que em razão das lesões sofridas, a parte autora apresenta comprometimento físico parcial e permanente?

R.:
Possui comprometimento físico parcial em 20% das funções do tornozelo esquerdo temporariamente.

[...]

7. A parte autora perdeu a sensibilidade da sua perna?

R.:
Não.

8. A parte autora perdeu a força da sua perna?

R.:
Perdeu pouca força no pé.
9. A parte autora está apta a se abaixar e se levantar sem sentir dor?

R.:
Não está apto
.

10.A parte autora está apta a subir e descer em escadas sem sentir dor?

R.:
Não.

11.A parte autora está apta a ficar em pé durante todo o período do seu trabalho?

R.:
Não.

(...)”

Ademais, o perito foi categórico ao afirmar que o autor não está apto a exercer atividades laborativas que demandem esforço físico prolongado, como permanecer em pé por longos períodos, subir e descer escadas ou se abaixar, em razão das dores e restrições funcionais.

Tal quadro de limitação, embora temporário, revela comprometimento funcional suficiente para a concessão do

auxílio-doença
, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, que exige a incapacidade temporária para o trabalho habitual.

Em semelhante posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE . INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL . DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

[...]

3. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral
. No caso, a perícia médica constatou a existência de incapacidade parcial e temporária, o que inviabiliza sua a concessão, mas autoriza o deferimento do auxílio-doença acidentário, conforme os arts. 59 e 62 da mesma lei.

4.
O princípio da fungibilidade autoriza a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, considerando que o segurado pode desconhecer a extensão exata de sua incapacidade .

[...]

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 . Na ausência desse requisito, é possível a concessão de benefício diverso, como o auxílio-doença acidentário, com fundamento no princípio da fungibilidade das ações previdenciárias”.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991,
arts
. 59, 62 e 86;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2016777/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, j . 21.3.2023; STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 4 .10.2022.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017990320228110004, Rel. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025)

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
05.11.2023
, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“
PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2.
Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
.3. Agravo interno desprovido”.

(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
609.693/
SP ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
17/02/2017).
[sem destaque no original]

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao INSS
a implantação do benefício de auxílio-doença em favor do autor, a contar da data da sua indevida cessação (05.11.2023),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025